Tribunal: TJBA
Processo: 0001996-11.2008.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001996-11.2008.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ALOISIO JOSE COSTA TEDESCO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO REAL. TEMA 1.019 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por desapropriação indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4 - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da prescrição, com base no Tema 1.019 do STJ, que estabelece prazo prescricional de 10 anos para desapropriação indireta. 5 - Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não há o que ser sanado na decisão embargada. 6 - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 7 - Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. DISPOSITIVO
8 - Embargos de Declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 1.238, parágrafo único; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.019, REsp n. 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001996-11.2008.8.05.0043, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e como embargada ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça